Tribunal: TJDFT
Processo: 0748179-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO EXECUTIVO. REPETIÇÃO PROGRAMADA DA ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. FUNCIONALIDADE CONHECIDA COMO “TEIMOSINHA”. VIABILIDADE. LIMITAÇÃO. REJEITADO O PEDIDO PARA INCLUSÃO DE EMPRESA NÃO SIGNATÁRIA DO TERMO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de utilização da ferramenta conhecida popularmente como “teimosinha”, consistente na repetição automática e programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, em sede de execução de título extrajudicial.

II. A execução deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, para o adimplemento das obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).

III. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes em relação à possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011).

IV. No caso concreto, ficou demonstrado que a ferramenta é apta a conferir maior efetividade à prestação jurisdicional, pois, a despeito da postura ativa e diligente por parte do exequente ao longo do processo, permanece a necessidade de satisfação integral do débito.

V. Os respeitáveis fundamentos da decisão, ora revista, inerentes ao comprometimento da rotina cartorária, se mostram fora de proporção à satisfação do crédito do diligente exequente.

VI. A única ressalva é que a realização da operação cibernética deverá ser limitada por uma vez, por opção do credor (indicação do termo “a quo”), para o período de trinta dias, sem embargo de excepcional reanálise, caso se revele infrutífera.

VII. Inviável a inclusão de sociedade empresarial limitada que não consta como signatária do termo de confissão de dívida objeto da execução, uma vez que possui inscrição própria, diversa da empresa executada.

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido.